Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR ANDREZA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE NÃO INCORPORADA AO SUS. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MINIMED 780G. NOTAS TÉCNICAS DO NATJUS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS OPÇÕES DISPONIBILIZADAS PELO SUS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de fornecimento, pelo Distrito Federal, do sistema de infusão contínua de insulina MiniMed 780G e respectivos insumos, formulado por paciente portadora de diabetes mellitus tipo 1, sob o fundamento de inexistência de preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para concessão judicial de tecnologia não incorporada ao SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o Distrito Federal deve ser compelido a fornecer à autora o sistema MiniMed 780G e seus insumos, tecnologia não incorporada ao SUS, diante da alegada imprescindibilidade clínica do equipamento, da existência de pareceres desfavoráveis do NATJUS e da disponibilização, na rede pública, de alternativa terapêutica padronizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, não autoriza, por si só, a substituição do gestor público pelo Poder Judiciário na escolha de tecnologias de alto custo, sendo indispensável a observância das balizas fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 e pelo STJ no Tema 106, especialmente quanto à imprescindibilidade do tratamento pleiteado, à ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e à demonstração técnica fundada em medicina baseada em evidências. 4. No caso concreto, as Notas Técnicas do NATJUS concluíram expressamente pela não imprescindibilidade do sistema MiniMed 780G e pela existência de alternativa eficaz disponibilizada pelo SUS, qual seja, a bomba Accu-Chek Combo, destacando, ainda, a ausência de demonstração de superioridade clínica relevante do equipamento pretendido em relação à terapia padronizada e o fato de a autora sequer ter utilizado a opção fornecida pela rede pública. 5. A deliberação da CONITEC pela não incorporação dos sistemas de infusão contínua de insulina ao SUS, fundada na insuficiência de evidências quanto a benefícios significativos em comparação com as opções já existentes, goza de presunção de legitimidade técnica, a qual não foi afastada por prova robusta nos autos, inexistindo suporte para o reconhecimento de ilegalidade do ato administrativo impugnado. 6. Embora o quadro clínico da autora seja grave e demande acompanhamento rigoroso, não se comprovou o esgotamento das terapias padronizadas nem a ineficácia da alternativa disponibilizada pelo SUS, impedindo o afastamento da política pública vigente e inviabiliza a concessão judicial da tecnologia pretendida. 7. Jurisprudência: “A despeito de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor.” (0741956-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 27/02/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF e pelo STJ, especialmente a comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública. 2. Ausente demonstração do esgotamento das terapias padronizadas e diante de pareceres técnicos do NATJUS e da CONITEC contrários à superioridade da tecnologia pleiteada, não cabe ao Poder Judiciário impor ao ente público o custeio de equipamento não incorporado ao SUS.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207; Lei no 8.080/1990, art. 19-P.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6, repercussão geral; STF, Tema 1.234, repercussão geral; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção; TJDFT, 0741956-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 27/02/2024; TJDFT, Acórdão 1647084, 0722899-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 16/12/2022.